Tribunal: TCU
Processo: 038.777/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4889/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.777/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cezar Rosa Senhorinho (XXX.208.000-XX); Jairo Celso da Fonseca Soares (XXX.961.990-XX); Jose Alberto Leal (XXX.478.387-XX); Marco Aurelio Schlottefeldt Milost (XXX.594.297-XX); Milton Roberto Brinck (XXX.053.050-XX); Rogerio Cardoso do Nascimento (XXX.323.070-XX); Ronaldo Silva (XXX.005.290-XX); Roque Nestor Eberhardt (XXX.053.300-XX); Sergio Renato Brasil Uberti (XXX.563.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.